Tribunal: TJSP
Processo: 2077626-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2077626-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado CLARINDO INOCÊNCIO RODRIGUES
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2077626-66.2020.8.26.0000/50000 Ibitinga Voto no 22117
Fls. 2/3
Voto no 22117
Embargos de Declaração Cível no 2077626-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Ibitinga
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Clarindo Inocêncio Rodrigues
Interessado: Joana Ribeiro Cheli
Juiz de Direito: Dr(a). Lívia Antunes Caetano
Embargos de Declaração – Ausência de menção a qualquer das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Pretensão de nítido caráter infringente – Rediscussão vedada –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Bradesco S/A, em face do v. acórdão de fls. 99/108, por meio do qual restou
improvido agravo de instrumento interposto em relação a Clarindo
Inocêncio Rodrigues.
Limita-se, o embargante, a revolver a matéria de mérito
trazida no agravo, insistindo na necessidade de reforma da r. decisão
combatida, referindo, ao final, à necessidade de prequestionamento da
matéria (fls. 01/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2077626-66.2020.8.26.0000/50000 Ibitinga Voto no 22117
Fls. 3/3
Conheço dos embargos, por tempestivos.
Verifica-se que o embargante não aponta, em suas razões,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
As considerações trazidas à baila traduzem cristalina
pretensão de rediscussão de matéria já decidida, incabível na via dos
embargos.
Inobstante, é certo que, nos termos do art. 1.025, do CPC,
tem-se por prequestionados todos os dispositivos suscitados em sede
embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Destarte, não se enquadrando, o presente recurso, nas
hipóteses taxativamente arroladas no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, sua rejeição é de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora